Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712169-62.2021.8.07.0004 RECORRENTE: FRANCISCO CLAUDIO AGUIAR DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 48075866, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FRANCISCO CLAUDIO AGUIAR DE ANDRADE, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 72962938). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 339 e 1.079, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e RE 1.224.374) (ID 72962939). Acerca da tese fixada no RE 1.224.374 (Tema 1.079), em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a matéria agitada nas razões recursais não gira em torno da constitucionalidade do dispositivo legal que prevê como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool, assunto delimitado no precedente. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento no citado paradigma. No tocante ao AI 791.292 (Tema 339), decidiu o Supremo Tribunal Federal, através do rito dos repetitivos, que: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Em análise dos autos, verifica-se que o acórdão prolatado pela Primeira Turma Criminal, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com as orientações do STF sedimentadas no AI 791.292. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no ponto acima destacado. Por fim, constata-se que a parte recorrente, nas razões do extraordinário, indica ofensa a outros dispositivos constitucionais que não foram apreciados no citado precedente do STF. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente à apreciação da Corte Suprema as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031